Tribunal: TJDFT
Processo: 0042433-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO NEGOCIAL. VISTORIA E AVALIAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, NOTA FISCAL, MENSAGENS ELETRÔNICAS E PROVA ORAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E SANEAMENTO DAS FALHAS DE EXECUÇÃO. CORROBORAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE. CONTROVÉRSIA. PREÇO. QUITAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FATO EVIDENCIADO PELA AUTORA. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS SUBSTANCIAIS. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS. ENCARGO DA PARTE RÉ. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE RÉ FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA EXISTÊNCIA DE ERROS OU NA INTEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. ARGUIÇÃO DE DEFESA CONTRADITÓRIA. CONFISSÃO DA DÍVIDA VIA MENSAGENS ELETRÔNICAS E, POSTERIORMENTE, OPOSIÇÃO À SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO INADIMPLIDO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO COMO EXPRESSÃO DO CONTRATADO E DO ATESTADO (CPC, ART. 373, I e II). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil vigente, à autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
2. Aparelhada a pretensão de cobrança originária de vínculo contratual com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, divisa-se que o desprovimento do apelo que interpusera e a confirmação do decisório vergastado consubstanciam imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373).
3. O contrato de prestação de serviços acompanhado de notificação extrajudicial, de nota fiscal e de cópias de mensagens eletrônicas mantidas entre as partes consubstanciam provas hábeis a aparelhar a ação de cobrança e a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela autora de auferir a contraprestação convencionada ante ao fomento dos serviços ajustados, precipuamente quando corroboradas pela prova oral colhida em Juízo, ficando o encargo de evidenciar que os serviços não foram prestados ou homologados, ou, ainda, que as falhas identificadas no decorrer do procedimento de validação do executado não foram sanadas, imputado à ré, porquanto figura como sua responsabilidade a demonstração da ausência do preenchimento das condições de exigibilidade do débito contratual (CPC, art. 373, I e II).
4. Sobejando prova material evidenciando o vínculo obrigacional traduzido em contrato de prestação de serviços de vistoria e avaliação de unidades imobiliárias e adimplindo a contratada a contraprestação que lhe estava afetada de perfazer esse objeto contratual, não sobressaindo, lado outro, elemento probatório passível de comprovar os fatos extintivos trazidos à tona pela contratante com o fito de afastar o direito invocado, subsiste a obrigação que assumira a parte ré de remunerar a execução dos serviços que lhe fora fomentada e sua sujeição à cláusula penal que dispõe sobre os efeitos do inadimplemento, mormente quando o acolhimento do pedido condenatório aduzido em desfavor da contratante encerra expressão da boa-fé contratual e da cláusula geral que regula o ônus probatório, o qual, a seu turno, impunha-a o ônus de infirmar a obrigação deduzida em seu desfavor.
5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante mensuração equitativa dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.